Tribunal: TJES
Processo: 0002390-33.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002390-33.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE SANTOS SILVERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. TEMA 1.194/STJ. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE SEM REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(1) definir se a admissão da condução do veículo, acompanhada da negativa de ciência sobre sua origem ilícita, caracteriza confissão qualificada apta a atrair a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal; e

(2) estabelecer se é cabível a desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa em sede de recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia relativa à incidência da atenuante da confissão espontânea possui natureza jurídica quando os fatos relevantes já estão delineados nos autos, pois se discute a consequência jurídica da admissão parcial realizada pelo acusado.

A Súmula nº 83/STJ não impede o exame da matéria quando o acórdão recorrido diverge da orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça sobre a confissão espontânea, especialmente quanto à confissão parcial, qualificada, retratada ou acompanhada de teses defensivas.

A eventual deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial pela alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal não impede o exame da insurgência pela alínea “a”, quando há alegação de violação direta ao art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal.

A admissão de fato relevante da dinâmica delitiva, consistente na condução do veículo objeto da imputação, configura confissão parcial ou qualificada, ainda que o acusado negue ciência da origem ilícita do bem.

O art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal reconhece a colaboração do acusado para a apuração dos fatos, sem exigir confissão integral de todos os elementos jurídicos do tipo penal nem renúncia à estratégia defensiva.

O Tema 1.194/STJ admite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a admissão da conduta material, ainda que acompanhada de justificativas destinadas a afastar dolo ou ilicitude, é utilizada, ainda que em parte, para a formação do convencimento judicial.

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida no caso concreto, pois o acusado admitiu a condução do veículo, circunstância fática essencial considerada no contexto probatório que embasou a condenação.

O reconhecimento da atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231/STJ, quando a pena já foi fixada no mínimo cominado ao delito de receptação.

A desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa exige reexame do acervo fático-probatório quando o acórdão recorrido registra que o acusado conduzia veículo roubado no mesmo dia, sem documentação, tentou fugir da abordagem policial, colidiu o automóvel, abandonou-o e prosseguiu em fuga a pé.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de apelação parcialmente provido em juízo de retratação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002390-33.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALACE SANTOS SILVERIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

VOTO

Trata-se de
juízo de retratação
em face do acórdão de id. 18731024, por meio do qual, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto por
WALACE SANTOS SILVÉRIO
,
esta 2ª Câmara Criminal, por unanimidade, negou-lhe provimento, mantendo a condenação do acusado pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, CP), fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena corporal por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços a comunidade ou a entidades públicas, a ser indicado pelo Juízo da Execução Penal.

Inconformado com o resultado do julgamento, a Defesa interpôs recurso especial, aduzindo: (1) violação ao artigo 180,
caput
e § 3º e § 5º do Código Penal, bem como aos artigos 5°, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal, sob o fundamento de que não restou demonstrado inequivocamente o conhecimento prévio da origem ilícita do bem, pugnando pela desclassificação da conduta para a modalidade culposa; (2) violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e contrariedade à Súmula nº 545/STJ, sob o argumento de que a admissão da condução do veículo (posse), ainda que acompanhada de negativa do dolo, caracteriza confissão espontânea apta a atenuar a pena; e (3) divergência jurisprudencial (alínea “c”), sustentando a existência de entendimento diverso em outros tribunais quanto à aplicação da referida atenuante.

A Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões, arguindo preliminares de (1) inadmissibilidade do recurso especial, especialmente pela incidência da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça; (2) pela conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência daquela Corte, nos termos da Súmula nº 83/STJ; e (3) pela ausência de demonstração adequada do dissídio jurisprudencial.

No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a condenação por receptação dolosa foi devidamente amparada no conjunto probatório, bem como que não seria cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Na decisão de id. 20000054, a Vice-Presidência deste Tribunal, antevendo a possibilidade de reforma do acórdão que julgou a apelação criminal, determinou a remessa dos autos a este Relator, para os fins do disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, diante de aparente divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.194, segundo a qual a admissão da conduta material, ainda que acompanhada de justificativas voltadas a afastar o dolo ou a ilicitude (confissão qualificada), não impede a incidência da atenuante confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Feito esse breve registro, passo, inicialmente, ao exame das preliminares suscitada pela Procuradoria de Justiça.

Quanto
a
preliminar de incidência da Súmula nº 7 do S
TJ
,
arguida sob o fundamento de que o recurso especial demandaria reexame do conjunto fático-probatório, entendo que não deve ser acolhida, em relação à tese de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Isso porque, a controvérsia relativa à aplicação do art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, possui natureza predominantemente jurídica, na medida em que se discute se a admissão parcial dos fatos pelo acusado, é suficiente para atrair a incidência da referida atenuante. Assim, não se trata, nesse ponto, de revolver provas, mas de atribuir correta consequência jurídica a circunstância já delineada nos autos.

Acerca da preliminar de aplicação da Súmula nº 83 do S
TJ
,
ressalto que a invocação desse enunciado, pressupõe que o acórdão impugnado esteja em consonância com a jurisprudência dominante daquela Corte Superior. Todavia, no que diz respeito à confissão espontânea, a orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da atenuante, ainda que a confissão seja parcial, qualificada, retratada ou acompanhada de teses defensivas, desde que tenha sido utilizada, ainda que em parte, para a formação do convencimento judicial. Desse modo, não se verifica, quanto ao ponto, plena conformidade entre o acórdão recorrido e a orientação jurisprudencial aplicável.

No que se refere
a
preliminar de ausência de demonstração adequada do dissídio jurisprudencial,
a
inda que se pudesse cogitar eventual deficiência, quanto ao cabimento do recurso pela alínea “c” do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, subsiste a possibilidade de análise da insurgência pela alínea “a”, diante da alegada violação direta ao art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal. Portanto, eventual insuficiência na demonstração do dissenso, não impede o exame da tese jurídica relativa à confissão espontânea.

Assim,
REJEITO AS PRELIMINARES
suscitadas em contrarrazões, e passo ao exame do mérito recursal.

Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, o recorrente admitiu que conduzia o veículo objeto da imputação, embora tenha negado ciência acerca de sua origem ilícita. Tal circunstância caracteriza confissão parcial ou qualificada, pois o acusado reconheceu fato relevante relacionado à dinâmica delitiva, ainda que tenha apresentado versão defensiva destinada a afastar o dolo.

O art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal dispõe que é circunstância que sempre atenua a pena ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime. A finalidade da norma é reconhecer a colaboração do acusado para a apuração dos fatos, ainda que a confissão não seja integral ou venha acompanhada de teses defensivas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a confissão espontânea deve ser reconhecida quando utilizada para embasar a condenação, ainda que parcial, qualificada, retratada ou acompanhada de alegação de excludente. Nesse sentido, a orientação firmada no Tema nº 1.194/STJ prestigia a ampla incidência da atenuante, sem exigir que o réu admita todos os elementos jurídicos do tipo penal ou renuncie à sua estratégia defensiva.

No caso concreto, embora o recorrente tenha negado o conhecimento da origem ilícita do veículo, admitiu circunstância fática essencial, consistente na condução da
res.
Essa admissão integrou o contexto probatório considerado pelas instâncias ordinárias para a formação do juízo condenatório. Assim, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal.

Todavia, o reconhecimento da atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. Conforme consta das informações processuais, a pena aplicada foi de 01 ano de reclusão, correspondente ao mínimo cominado ao delito de receptação previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal. Incide, portanto, a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Dessa forma, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, mas sem reflexo quantitativo sobre a pena privativa de liberdade, uma vez que esta já se encontra fixada no patamar mínimo. Mantêm-se, por consequência, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tal como definido no juízo de primeiro grau.

Quanto ao pedido de desclassificação para a modalidade culposa do delito de receptação,
verifica-se que o acórdão recorrido firmou que o recorrente conduzia veículo roubado no mesmo dia, sem documentação, tentou fugir da abordagem policial, colidiu o automóvel, abandonou-o e prosseguiu em fuga a pé. A modificação dessa conclusão demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com os limites do recurso especial. Assim, mantém-se a condenação pelo crime de receptação dolosa, previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal.

Assim, em juízo de retratação, impõe-se a alteração parcial do acórdão anteriormente proferido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem modificação do
quantum
da pena, mantendo-se os demais termos da condenação, inclusive o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Diante do exposto,
em juízo de retratação,
ALTERO PARCIALMENTE
o acórdão anteriormente proferido,

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto
, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, sem redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, no mais, o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.